Tribunal: STF
Processo: HC 204134
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão civil. Inadimplemento de pensão alimentícia. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Ricardo Farani de Campos Matos em favor de Iuri Cardoso de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 460.454/BA (evento 4, fls. 282-8).
    O Juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, no bojo da execução de alimentos proposta em desfavor do paciente, determinou “que o executado efetue o pagamento do valor referente ao período compreendido entre os meses de julho a setembro de 2017, a título de alimentos (contribuição de moradia do menor), bem como o pagamento da dívida escolar, conforme já determinado por este Juízo, ambos sob pena de prisão civil” (evento 4. fl. 145). 
     Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS’. AÇÃO EXECUTIVA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL LASTREADA NO INADIMPLEMENTO DE ACORDO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE.
    1. Conforme o disposto na Súmula 309/STJ, é viável a determinação judicial para que o alimentante pague as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as que venceram no curso do processo, sob pena de prisão civil.
    2. Inviável a reapreciação de elementos probatórios fixados na origem, na estreita via do ‘habeas corpus’.
    3. Ordem denegada.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “afirmou, laconicamente, que ‘a determinação judicial ateve-se aos ditames da Súmula 309/STJ, tendo em vista que limitou a ordem de pagamento às três últimas prestações vencidas’, sem, ao menos, se dignar de declinar a data do protocolo da execução da suposta dívida escolar e o período a que se refere, inviabilizando o controle judicial da assertiva”. Requer, em medida liminar, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente. No mérito, pugna pela anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 460.454/BA.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ foi apreciado pela 1ª Turma desta Suprema Corte nos autos do HC 170.235/BA, de minha relatoria, DJe 14.6.2021:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COBRANÇA ADSTRITA ÀS TRÊS PARCELAS VENCIDAS NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO WRIT. REEXAME DO ACERCO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. Na esteira da orientação jurisprudencial por esta Suprema Corte ‘A ordem para pagamento de apenas três das últimas parcelas, ficando o alimentante, no caso do não cumprimento, sujeito à prisão civil, é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’ (RHC 82.984/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ de 20.6.2003). Precedentes.
    3. Incompatível com a via estreita do habeas corpus o debate, suscitado pela parte Impetrante, sobre a pertinência, ou não, dos valores cobrados na execução de alimentos movida contra o ora paciente.
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Alegações suscitadas apenas por ocasião da oposição dos embargos de declaração constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede recursal, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.
    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
    Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora